Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-03.2017.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-03.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL

- EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação

interposto
pela ora embargante
para
afastar a incidência
da comissão de permanência na
cédula
sub judice e determinar que na inadimplência incida somente multa
de 2%, juros de mora de 1% ao ano e remuneratórios do contrato. Em razão do resultado do julgamento,
redimensiono a sucumbência em 25% para o apelado e em 75% para a apelante.

Este aduz que o acórdão foi omisso ao não considerar que
nos autos da recuperação judicial o plano foi aprovado em 10-09-2024
,
razão pela qual
a demanda deve ser extinta, devendo ser majorado o percentual de sucumbência em
favor destes patronos, na medida que de todos os pedidos formulados em apelação,
houve êxito sobre a maior parte do recurso.

Contraminuta no id 280896887.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao contrário do que aponta a embargante, houve, de fato, manifestação sobre os efeitos da recuperação judicial, nos seguintes termos:

O pedido de processamento da RJ (no 1007930-60.2023.8.11.0003) foi formulado em abril de 2023,
porém, até o momento não houve homologação do plano apresentado,
de forma que por ora, não há como estabelecer a extinção da Execução em razão da novação da dívida em favor do recuperando (caput e §1o do art. 59 da Lei 11.101/2005).

No mais o pleito para suspensão da Execução (no0000425-83.2016.8.11.0034) enquanto aguarda-se a análise da homologação do plano perdeu o objeto, pois já acolhida naquele juízo em junho de 2024.

A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial somente se opera com a homologação judicial do plano, e não com sua simples aprovação em assembleia.
Confira-se:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela
assembléia
-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial,
nos termos do
art. 584, inciso III, do
caput
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

A
aprovação do plano de recuperação pelos credores
, portanto,
não produz efeitos automáticos de novação
– trata-se de
ato interno e deliberativo
, que apenas
autoriza o prosseguimento para a fase judicial de homologação
, a qual está sujeita ao controle jurisdicional quanto à legalidade e regularidade do plano.

Assim, se nos autos dos embargos de declaração (ID 278296855) o embargante limitou-se a noticiar a aprovação do plano, sem demonstrar que houve efetiva homologação judicial, a alegação de omissão torna-se insubsistente, pois o acórdão embargado reconheceu que a mera aprovação não gera novação, conforme expressamente consignado
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025